Tribunal: TJMT
Processo: 0002514-15.2019.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002514-15.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 517.718.883-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIENE LOURENCO BENTO - CPF: 870.119.303-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002514-15.2019.8.11.0086

APELANTE: JOAO DE OLIVEIRA BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER –
ART. 147 DO CÓDIGO PENAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo dúvida razoável acerca da materialidade e autoria delitiva, torna-se imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional da não-culpabilidade, do princípio
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002514-15.2019.8.11.0086

APELANTE: JOAO DE OLIVEIRA BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOÃO DE OLIVEIRA BENTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto pelo art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal (cf. Id. n.o 139246679).

Em apertada síntese, postula a defesa a absolvição do recorrido por entender que é “
evidente a fragilidade das provas carreadas aos autos, sendo todas insuficientes para demonstrar autoria e materialidade do delito que se imputa ao Apelado
” (cf. Id. n.o 139246683).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 128735742).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 133108169).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002514-15.2019.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
JOÃO DE OLIVEIRA BENTO
como incurso nas disposições do art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 139243883 1/2)
:

“[...]

Depreende-se do caderno informativo que, no dia 25 de maio de 2019, por volta das 20h00min, na residência situada na Rua dos Marmeleiros, n. 3232 W, Bairro Jardim Primavera II, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, JOÃO DE OLIVEIRA BENTO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-esposa, Sra. Luciene Lourenço Bento, em situação de violência doméstica e familiar.

Apura-se dos autos que a vítima e o denunciado foram casados por aproximadamente vinte e dois anos e estão separados há dois anos, sendo que tiveram três filhos do relacionamento.

Consta que, no dia do fato, o increpado dirigiu-se até a residência da ofendida, momento em que proferiu ameaças à esta, tendo afirmado que "iria fazer uma besteira com alguém.

[...]”.

Perante a autoridade policial, LUCIENE LOURENÇO BENTO
descreveu alguns episódios em que o apelante teria ofendido a sua integridade física e psíquica, informou que se sentia ameaçada por ele, requereu medidas protetivas e manifestou interesse em representá-lo criminalmente. Vejamos

(cf. Id. n.o 139243884 – pág. 7)
:

“[...]

QUE a declarante afirma que está separada da pessoa de nome JOAO DE OLIVEIRA BENTO há cerca de 2 anos e meio; QUE possui 3 filhos com João, dois já são maiores de idade e uma com 09 anos de idade; QUE JOAO é alcoólatra e sempre dá trabalho para a declarante; QUE a declarante já teve medidas protetivas no ano de 2016 e no ano de 2018; QUE segundo a declarante nenhum mais tem validade e atualmente não realizou novo pedido; QUE a declarante informa que ainda no ano de 2018, JOÃO foi preso, pois bateu nela; QUE na data de ontem (25.05.19), por volta de 20h a declarante acionou a polícia militar, pois JOÃO estava "rondando" sua casa e a ameaçando, dizendo que vai fazer uma besteira com alguém; QUE a declarante requer medidas protetivas e requer representação contra o crime de ameaça sofrida pela pessoa de JOAO DE OLIVEIRA BENTO.

[...]”.

Em juízo, a ofendida relatou:

“[...]

Ministério Público:
Eu queria saber se a senhora se recorda desse caso aqui.

Vítima:
É tanto caso, para recordar assim.

Ministério Público:
A senhora deu um depoimento que ele estava rondando a casa da senhora e ameaçando, aí a senhora acionou a polícia militar, dizendo que ia fazer uma besteira etc. A senhora confirma isso?

Vítima:
Sim.

Ministério Público:
A senhora está separada dele, né?

Vítima:
Uhum!

Ministério Público:
Qual é a besteira que ele falou que ia fazer nessa data aí? A senhora se recorda?

Vítima:
Geralmente ele ameaça, dizendo que vai fazer uma besteira comigo. Nem é só dessa vez, várias vezes, toda vida que ele chega perto de mim, é isso aí o que acontece. Ou ele vai preso, ou ele fica ali ameaçando, rodeando a casa, falando que a casa é dele, que vai entrar. Da outra vez, o policial que está aí é testemunha minha, ele chegou, e ele estava lá dentro. Ele não podia chegar lá, porque eu estava lá, tem medida protetiva contra ele, mas ele não respeita isso aí.

Ministério Público:
Nesse caso aqui, nessa época, não havia medida protetiva.

Vítima:
Havia sim, desde 2014 eu tenho medida protetiva contra ele.

Ministério Público:
Não, mas ela não tinha mais validade.

Vítima:
O ruim é isso aí, que ela não tem validade, ela vai vencendo, né? E vai acontecendo os casos.

Ministério Público:
Esse processo aqui é só pelo crime de ameaça. O outro nós não vamos tratar, que são vários outros fatos. Então, nesse caso aqui, foi acionada a polícia, ele estava rondando a casa da senhora, e realizou ameaças para a senhora. Eu quero só saber exatamente a ameaça que ele fez para a senhora, mais especificamente, o que que ele falou para a senhora?

Vítima:
Ele fala que vai me matar.

Ministério Público:
É isso?

Vítima:
É isso que ele fala!

Ministério Público:
Ele fala com seriedade? A senhora se sente amedrontada?

Vítima:
A ameaça é mais forte quando ele está bêbado.

Ministério Público:
E a senhora se sente intimidada por essa ameaça?

Vítima:
Sim, sim!

[...]

Defesa:
A senhora se recorda do depoimento da senhora na delegacia?

Vítima:
Não, é tantas.

Defesa:
Eu vou ler para a senhora ouvir. No dia 6 de maio de 2019, às 8h12 da manhã, consta nos autos, no Id. 61253479, a senhora diz o seguinte: que na data de ontem, por volta das 20h, a declarante acionou a polícia, pois João estava rondando sua casa e a ameaçando, dizendo que vai fazer uma besteira com alguém. Veja, aqui foi no dia 26, um dia depois, e aqui a senhora não disse que ele iria matar a senhora. Eu pergunto à senhora: ele ameaçou dizendo que iria lhe matar nesse dia?

Vítima:
Sim, sempre ele fala.

Defesa:
Não, mas nesse dia, eu quero saber apenas nesse dia. A senhora disse apenas que ele iria fazer uma besteira com alguém. A senhora não mencionou.

Vítima:

Eu não me recordo exatamente o que ele falou.

Defesa:

É isso que eu quero saber. A senhora se recorda de ele ter dito que iria lhe matar?

Vítima:

Não!

Defesa:
Ele tinha problema com álcool?

Vítima:
Ele tem problema com álcool!

Defesa:
Ele é alcoólatra?

Vítima:
Sim!

Defesa:
Ele bebe todos os dias?

Vítima:
Se ele estiver solto, sim!

Defesa:
Quando ele está sóbrio, ele ameaça a senhora também?

Vítima:
Não, ele fala alguns áudios, assim, mas, ameaça, só geralmente quando ele está bêbado.

Defesa:
Naquele dia a senhora sabe se ele bebeu para lhe ameaçar?

Vítima:
Não sei. Eu estava por dentro da casa, e ele estava por fora. Eu só escutava a voz dele.

Defesa:
Essa casa era a casa onde ele morava também?

Vítima:
Era.

Defesa:
Essa casa está sendo discutida em algum processo de separação?

Vítima:
Sim!

Defesa:
Já resolveu o problema da casa?

Vítima:
Não!

Defesa:
Já resolveu os problemas dos bens do casal?

Vítima:
Não!

[...]”.

Na delegacia, o policial militar, CLÉBER JOSÉ GOMES DA SILVA, declarou
(cf. Id. n.o 139243884 – pág. 4)
:

“[...]

QUE a guarnição de polícia militar foi acionada via copom 190, onde a vítima informou que seu ex-marido estaria em sua residência incomodando a mesma e também estava embriagado; QUE a vítima também relatou que já tinha feito ocorrência em dias anteriores contra o mesmo; QUE chegado ao local foi localizado o suspeito que apresentava sinais aparentes de embriaguez; QUE neste momento foi dado voz de prisão ao suspeito bem como feito procedimentos de busca pessoal e algemamento; QUE a vítima relata que o suspeito fez algumas ameaças para as pessoas do local dizendo que iria "matar"; QUE a vítima afirma que já está separada do suspeito a algum tempo ;QUE diante dos fatos o suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia civil local sem lesões corporais.

[...]”

Em juízo, a testemunha confirmou a versão apresentada à autoridade policial:

“[...]

Ministério Público:
O que que o senhor se recorda deste fato aqui?

Cléber:
É que nessa data aí, ela ligou lá no 190, eu estava de serviço, deslocamos até lá, e seu esposo, eu não lembro se era esposo ou convivente, estava em visível estado de embriaguez, e estava ameaçando ela lá, onde a gente chegou lá e deparou com ele lá saindo do fundo da residência, onde demos a ordem de prisão para ele, foi feito o uso de algemas, e conduzimos ele até para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência.

Ministério Público:
Quando vocês chegaram lá, ele estava, o senhor mesmo falou que ele estava em estado de embriaguez.

Cléber:
Ele estava, perna trombando, fala meio descompasada.

Ministério Público:
Ele estava com estado de ânimo alterado?

Cléber:
Não falando coisa com coisa, né?

Ministério Público:
O senhor chegou a presenciar ele ameaçando ela?

Cléber:
Não, no momento não. Ela só relatou para a gente que ele ameaçou ela de morte.

Ministério Público:
A ameaça foi de morte, que ela relatou para vocês?

Cléber:
Que ele iria matar ela.

Ministério Público:
Você tem conhecimento do João de Oliveira?

Cléber:
Eu só atendi, fui duas vezes lá. Uma vez eu prendi ele, na outra vez eu fui lá, e ele não estava lá.

Ministério Público:
Mas o senhor tem conhecimento de outros episódios violentos contra essa senhora praticados por ele?

Cléber:
O colega meu de serviço já foi atender essa solicitação nessa residência.

Ministério Público:
Então ele já é conhecido no ambiente de trabalho de vocês?

Cléber:
Sim, o mesmo policial que está na minha audiência está na outra que fez a prisão dele.

[...]

Defesa:
Sargento, boa tarde! Quanto tempo o senhor tem aqui de Nova Mutum?

Cléber:
Final do ano agora faz 4.

Defesa:
Nesses quatro anos de serviços prestados, além desta ocorrência e de uma outra que o senhor se recorda que o senhor não se encontrou com ele, quantas vezes o senhor atendeu e prendeu esse sujeito?

Cléber:
Atendi só uma solicitação, aí na outra eu fiz a prisão dele.

Defesa:
O outro policial que o senhor se referiu, o senhor sabe quanto tempo ele tem aqui de comarca?

Cléber:
Eu acho que ele nasceu aqui.

Defesa:
E quantas vezes ele prendeu o sujeito?

Cléber:
Eu não posso falar por ele.

Defesa:
O senhor saberia me dizer se a casa que aconteceu esses fatos era a casa onde ele também residia?

Cléber:
Segundo a vítima, eles conviviam juntos lá.

Defesa:
Sabe me dizer se essa casa está sendo objeto de litígio de separação?

Cléber:
Não sei.

Defesa:
A ameaça foi por ouvir dizer da vítima?

Cléber:
Sim, a vítima que relatou.

Defesa:
Presencialmente o senhor não ouviu ele ameaçar?

Cléber:
Não, senhor.

[...]

Juíza:
Qual era o estado dele quando o senhor chegou lá?

Cléber:
No momento que a gente chegou, nós só deparamos com a vítima. Ele saiu lá pelos fundos, meio cambando, com a fala meio alterada, assim, enrolada a língua, olhos meio avermelhados, odor etílico.

Juíza:
Mas ele estava nervoso, estava calmo?

Cléber:
Até que, no momento, lá, ele não se alterou. Eu acho que a presença da guarnição, né?

Juíza:
E essa foi a vez que você prendeu, né? Da outra você disse que não o encontrou?

Cléber:
Não.

Juíza:
Qual que aconteceu primeiro? O senhor sabe me dizer
se foi primeiro a da prisão?

Cléber:
Não recordo, doutora!

[...]”

Na instrução processual, EDEMILSON BULKA LUIZ, agente responsável pela elaboração do boletim de ocorrência, informou que já atendeu ao menos 4 (quatro) ocorrências envolvendo o ex-casal. No entanto, salientou que jamais presenciou as ameaças supostamente proferidas pelo recorrente:

“[...]

Ministério Público:
O senhor se recorda dos fatos desse processo?

Edemilson:
Sim, sim, recordo.

Ministério Público:
O senhor pode relatar, por favor?

Edemilson:
A princípio a vítima ligou, como, eu já atendi, na verdade, eu acho que atendi quatro vezes, já, esse mesmo fato. Ele é o ex-marido dela, né? Eles já estão separados há algum tempo, e volta e meia ele bebe, e tudo o mais, e ele frequenta a casa dela, invade a residência dela, na verdade. Já teve vez de a gente pegar ele no fundo do lote, querendo entrar pelo telhado. Desse fato, no dia lá, ela ligou que ele novamente estava lá, salvo engano no fundo da residência, estava em sinais de embriaguez, e conversando ali com as partes envolvidas, a vítima e os filhos dela, ele chegou a comentar que queria matar ela, ameaça nesse sentido. Basicamente foi isso nesse dia.

Ministério Público:
Em relação a ameaça, especificamente, o senhor presenciou ele ameaçando?

Edemilson:
Não, não.

Ministério Público:
Quem relatou para você?

Edemilson:
Foi relato dos filhos da vítima. Pelo que eu recordo, né?

Ministério Público:
Como é que estava o estado de ânimo dele? Estava agressivo quando vocês chegaram lá?

Edemilson:

Não, não. Estava só em visível estado de embriaguez, mas não estava exaltado.

Ministério Público:
Em relação à conduta social dele aqui na cidade, com esse comportamento familiar da vítima, você tomou conhecimento de outros episódios de violência dele em face dela?

Edemilson:
Eu atendi outras vezes, só não sei se ele tem um histórico de agressividade, em relação fora a esses fatos, mas eu quis dizer que eu já atendi outras vezes o mesmo tipo de conduta dele. Invadir a residência, e tudo o mais.

Ministério Público:
Quantas vezes o senhor falou, no mínimo?

Edemilson:
Salvo engano foi 4 já.

Ministério Público:
E nesses episódios também haviam ameaças realizadas em face dela?

Edemilson:
Não, não. Que eu me recordo foi somente nesse fato aqui.

[...]

Defesa:
Quanto tempo de Nova Mutum, como policial?

Edemilson:
Como policial, eu vou para oito anos.

Defesa:
E nesses oito anos, quatro vezes?

Edemilson:
Salvo engano é quatro.

Defesa:
Nesse local onde o senhor deteve o João Bento, ele morava com a família?

Edemilson:
Isso, a princípio, parece que ela relatou que eles conviviam ali, acho que a casa até está no nome dos dois ainda, casado no papel, e tal.

Defesa:
E o senhor menciona aqui que teve violação de domicílio. Então a casa era dele?

Edemilson:
É, no caso, eles estão casados no papel, e também parece que eles estão em um processo de divórcio.

Defesa:
O senhor tem conhecimento desse fato também, que eles estão se divorciando?

Edemilson:
Sim.

Defesa:
Não foi resolvido ainda a divisão de parte dos bens?

Edemilson:
É, ela falou que está aguardando o processo.

Defesa:
Nesse dia, eu até agora não entendi, o senhor ouviu ou não ouviu ele ameaçar ela de morte?

Edemilson:
Não, eu não ouvi. Isso aí foi relato que as testemunhas disseram, né?

Defesa:
Esse mesmo sujeito é o que foi pego uma vez no telhado da casa?

Edemilson:
Isso.

Defesa:
Ele tem problemas com álcool? Sabe me dizer?

Edemilson:
Acredito que sim, porque eu acho que todas as vezes que eu presenciei ele na residência, ele estava sob efeito de álcool.

Defesa:
Sabe me dizer se sóbrio ele tinha esse comportamento com relação à vítima ou os filhos?

Edemilson:
Não sei dizer ao senhor.

[...]”

Por sua vez, JOÃO DE OLIVEIRA BENTO relatou, no interrogatório policial
(cf. Id. n.o 139243884 – pág. 13-15)
:

“[...]

QUE o interrogado afirma que está separado da pessoa de LUCIENE LOURENÇO BENTO há cerca de 01 mês; QUE está atualmente morando em um "quartinho" na construção onde está trabalhando (construção de uma casa na Rua das Águias); QUE o interrogado afirma que não está separado há muito tempo de LUCIENE; QUE estavam vivendo normalmente juntos; QUE separaram há cerca de 01 mês, pois o interrogado afirma que veio uma moça do Estado do Ceará para passar uma temporada na casa deles; QUE a moça é irmã da esposa do filho do declarante; QUE a moça tinha cerca de 01 mês na casa do declarante e chegou de manhã cedo e casa e o declarante não gostando, foi conversar com ela; QUE LUCIENE não gostou e mandou o interrogado embora, desde então estão separados; QUE o interrogado afirma que na data de ontem esteve na casa pedindo para LUCIENE reconsiderar a situação, pois ele "estava vivendo que nem cachorro"; QUE LUCIENE não aceitou e chamou a polícia; QUE o interrogado afirma não ter ameaçado LUCIENE, apenas quer que a moça saia da casa deles, para ele poder retornar; QUE o interrogado afirma que havia ingerido bebida alcoólica, cerca de 03 (três) doses de pinga.

[...]”

Quando inquirido em juízo, disse:

“[...]

Juíza:
É verdade isso aqui, senhor João?

Acusado:
Não, doutora, não é não! Isso aí, nunca aconteceu de eu ameaçar ela, não!

Juíza:
O senhor nunca ameaçou ela?

Acusado:
Não! Eu não ameacei ela, não! Isso aí que ela falou, que eu fui lá e ameacei ela, de maneira nenhuma. E também, doutora, não está com vinte e dois anos que a gente está separado, a gente está com vinte e dois anos de casado. Não é vinte e dois anos de casados, é vinte oito anos de casados. Agora, vai fazer uns dois anos agora, que a gente separou mesmo. Agora está separado mesmo, mas não estava separado, ela estava mantendo contato comigo, eu estava tendo contato com ela, entendeu?

Juíza:
No dia dezenove o senhor não estava separado dela?

Acusado:
Não estava! A separação da gente está com dois anos agora, vai fazer dois anos ainda.

Juíza:
Eu não falo de estar separado no papel, eu falo de estar separado de fato.

Acusado:
Isso, aham!

Juíza:
Não estavam mais morando juntos. Nessa época aqui vocês moravam juntos, ou não moravam?

Acusado:
Não, nessa época aí a gente ainda morava juntos, mas eu tinha viajado e vim para reconciliar com ela, que ela ligou para mim para voltar, só que quando chegou aqui ela virou a cabeça de novo, não sei o que ela pensa da vida. É só Deus para ver uma situação dessas que a gente passa por aqui, só Deus é quem sabe.

Juíza:
Ela que te chamou lá?

Acusado:
Foi!

Juíza:
Por que ela chamou a polícia, então?

Acusado:
Ela me chamou, eu estava no Ceará, na casa do meu pai, eu tinha saído de uma empresa, eu estava na Bahia, aí fui para a casa do meu pai, aí ela ligou para mim, eu vim para reconciliar, eu fui, aluguei um quartinho, ela mesma alugou um quartinho para mim, esse quarto é até de uma Val, ela alugou para mim esse quarto, alugou e eu vim. Aí quando eu cheguei aqui, não sei o que deu na cabeça dela que fez de conta que de nada, no lugar de ela conversar comigo, ou qualquer coisa, não foi para a gente conversar, nem nada, depois apareceu e foi embora, saiu, aí não sei o que deu na minha cabeça também, mas eu fui conversar com ela. Aí ela ligou para a polícia de novo. Eu disse pronto! Aí nesse da eu fui só na delegacia e saí, fiquei só detido lá de um dia para o outro.

[...]”

Encerrada a instrução processual, foi julgada procedente a pretensão acusatória, restando JOÃO DE OLIVEIRA BENTO condenado
à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto pelo art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa apresentou o presente recurso, sustentando que “
não há nos autos documentos aptos para comprovar a materialidade e autoria do injusto penal em tela
”.

De plano, verifico assistir razão à defesa.

É incontroverso o contexto conflituoso envolvendo o ex-casal, e perfeitamente possível que o apelante não tenha se conformado com o término do relacionamento e o seu afastamento do lar.

No entanto, a conduta narrada na inicial acusatória, no sentido de que o recorrente “
ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-esposa, Sra. Luciene Lourenço Bento, em situação de violência doméstica e familiar
”, não restou suficientemente comprovada.

Na audiência instrutória foram inquiridas duas testemunhas, realizada a oitiva da vítima e colhido o interrogatório do réu.

As testemunhas, ambas policiais militares, confirmaram o incidente ocorrido no antigo lar do casal, mas não trouxeram aos autos informações concretas e relevantes acerca da conduta delitiva do recorrente.

Por seu turno, a ofendida reafirmou que foi constrangida pelo recorrente em diversas ocasiões, porém
confessou não se lembrar das supostas ameaças proferidas por ele na data dos fatos apurados neste processo
.

Nesse contexto, se a vítima não se recorda da ameaça que sofreu e os depoimentos das testemunhas são substancialmente genéricos - por não revelarem a dinâmica do delito -, a absolvição é medida que se impõe.

Cumpre esclarecer que é perfeitamente possível que os fatos tenham ocorrido conforme descrito na inicial acusatória, porém, havendo dúvida razoável acerca da materialidade e autoria delitiva, torna-se imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional da não-culpabilidade, do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL - AMEAÇA NO CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ASSERTIVA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR QUALQUER OUTRA PROVA - PREMISSA DO STJ - CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - NECESSIDADE - ARESTOS DO TJDF – MANTIDA ABSOLVIÇÃO DO APELADO - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. “Em razão do suposto meio utilizado – ligações telefônicas -, era viável a produção de outras provas pela acusação a dar suporte à palavra da ofendida, o que, no caso, não ocorreu” (TJRS, Ap no 70083597542). Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC no 115.554/RS).
Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap no 1066205). “A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas.

In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.
”
(TJ-MT 10001951220218110046 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2022)

Por fim, vale frisar que os demais fatos relatados pela vítima não estão sendo discutidos nos presentes autos, razão pela qual - embora revelem o contexto conflitivo envolvendo o casal -, não são hábeis a fundamentar a condenação neste processo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver JOÃO DE OLIVEIRA BENTO do delito previsto pelo art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022